Tribunal: STF
Processo: RE 1497903
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Maranhão, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DE DELEGACIA DE POLÍCIA. PRECARIEDADE VERIFICADA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - INOCORRÊNCIA. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL - AFASTADA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - RAZOÁVEL. ASTREINTES - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO IMPROVIDO. 



    I - De acordo com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça, é possível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito à segurança, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. 



    II - Demonstrado, através de procedimento administrativo prévio instaurado pelo Ministério Público Estadual, a precariedade da Delegacia Polícia localizada no Município de Pastos Bons/MA, tanto em relação à estrutura física, quanto no que concerne a ausência de servidores necessário a prestação do serviço à população, compete ao ente estadual o dever de reformar e reestruturar a unidade, porquanto a segurança pública é um direito fundamental, previsto na Constituição Federal. 



    III - Mostra-se incabível à espécie, a teoria da reserva do possível visando rever a sentença atacada, pois o magistrado de 1° Grau, deferiu medidas que possuem impacto financeiro mínimo e não tem o condão, por si só, de abalar as finanças municipais, tampouco inviabilizar a gestão pública. 



    IV - Fazendo uma calibração constitucional entre a reserva do possível e a tutela do mínimo existencial, deve esta última prevalecer, mormente porque, como já afirmado, o município não comprovou a inexequibilidade do direito social - segurança - pleiteado. 



    V - A multa diária por descumprimento de determinação judicial possui caráter coercitivo, que deve agir de modo a estimular positivamente o obrigado ao cumprimento da ordem. Não poderá ser irrisória nem elevada, sob pena de não cumprir o seu escopo, devendo ser reduzida quando aplicada em patamares que fogem à razoabilidade, sem prejuízo de sua majoração, a posteriori em caso de recalcitrância ao atendimento do comando da decisão agravada. Ademais, a limitação do valor devido a título de multa não significa premiar o devedor recalcitrante, mas, sim, evitar o enriquecimento sem causa do autor. 



    VI - No caso dos autos, o valor da multa diária fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mostra-se razoável e proporcional com a celeridade que se espera ao cumprimento da ordem judicial.



    Apelo improvido”. (eDOC 9 – ID: 62486c9e)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º e 167, I, do texto constitucional. (eDOC 17 – ID: 8af86d2a)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que “a determinação judicial para que o Estado do Maranhão realize a reforma da Delegacias de Polícia do Município Pastos Bons/MA e o loteamento de novos servidores nessa localidade, implica na indevida interferência do Poder Judiciário na seara do mérito administrativo, o que afronta diretamente o princípio da separação dos poderes”. (eDOC 17 – ID: 8af86d2a, p. 8)



    A Presidência do TJMA, após o juízo de admissibilidade, encaminhou os autos para este STF, ocasião em que foi determinado o retorno dos autos à origem para a aplicação do tema 698 da sistemática da repercussão geral (eDOC 30 – ID: 97f3814f).



    O órgão julgador efetuou juízo negativo de retratação em acórdão assim ementado:  



    “EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030 DO CPC, II, DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DE DELEGACIA DE POLÍCIA. DEFICIÊNCIA GRAVE DO SERVIÇO PÚBLICO - VERIFICADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO DEMONSTRADA. OFENSA AO TEMA 698 DO SFT - NÃO VERIFICADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO - NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    I - Conforme a tese estabelecida pelo STF no julgamento do RE nº 684.612/RJ, apreciando o Tema n. 698, “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).” 



    II - O anterior julgado proferido por esta 5ª Câmara Cível Isolada não afronta o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, eis que as determinações ali contidas não vão de encontro ao que restou fixado no Tema 698/STF, especificamente no item 1, pois que, além de demonstrada a deficiência grave do serviço (carência de segurança do prédio em que funciona a Delegacia de Polícia, bem como a evidente ausência de estrutura para o seu devido funcionamento diante da falta de viaturas e quantidade insuficiente de funcionários), o resultado a ser alcançado com a decisão judicial está voltado à implementação do direito fundamental à segurança pública, com vistas a atender aos anseios da comunidade local, não havendo, dessa forma, que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes. 



    III - Juízo negativo de retratação. 



    IV - Acórdão mantido”. (eDOC 35 – ID: 33f8da42)  



    Após, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados para esta Corte. 



    O Procurador-Geral da República se manifesta pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado:  



    “Processo civil. RE de Estado. Acórdão que manteve sentença de ACP, que condenou o Estado a lotar servidores em Delegacia de Polícia, a re aparelhar esta e a garantir recursos orçamentários para reformas necessárias. 



    1. O acórdão recorrido mostra-se conforme jurisprudência dominante deste e. STF, que é no sentido de que o Poder Judiciário pode, sem que isso configure inobservância ao princípio da separação de poderes, determinar a implementação de políticas públicas quanto a direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como o é à segurança. 



    2. O provimento do RE demanda prova plena que elida as conclusões do TJ local de que “(…) no caso, constatou-se várias anomalias estruturais e funcionais na mencionada Delegacia de Polícia, a ponto de pôr em risco a efetiva prestação do serviço de segurança pública a população de Pastos Bons/MA” - destacou-se, e de que o Estado não comprovou que restaria comprometida ou inviabilizada a Administração Estadual com o deferimento das medidas. Não feita essa prova no RE, incide o óbice da Súmula 279/STF. 



    3. Pelo não seguimento”. (eDOC 49 – ID: 0b9aeb1f)  



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, ressalto que o Supremo Tribunal Federal tem orientação no sentido de que o Poder Judiciário pode impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais, conforme decidido no tema 220 da sistemática de repercussão geral:



    “Ementa: REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e provido. (RE 592581, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016)



    Nesse sentido, a Corte tem entendido que, demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, o Poder Judiciário pode determinar a implantação de políticas públicas, imprescindíveis ao funcionamento da segurança pública sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. Vide precedentes: 



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDAS DIRECIONAS À SEGURANÇA PÚBLICA E EXECUÇÃO DE REFORMAS EM DELEGACIA MUNICIPAL. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes“ (RE 592.581-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski - Tema 220). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº'7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1441510 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.08.2023)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 01.07.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SEGURANÇA. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 592.581-RG. APLICABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, imprescindíveis ao funcionamento da segurança pública, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes, discussão que se inclui no Tema 220 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 592.581-RG. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública. (ARE 1374478 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.11.2022)



    De modo semelhante, conforme fixado no tema 698 de repercussão geral, o Poder Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote providências no sentido de assegurar direitos constitucionais essenciais, sem que se possa falar em violação ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:  



    “Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. Ausência dos pressupostos de embargabilidade. 1. Embargos de declaração contra acórdão que analisou os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. 2. No acórdão embargado, foram fixadas as seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)’. 3. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação do julgamento. 4. Embargos de declaração rejeitados”. (RE 684.612 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 18.10.2023, grifo nosso)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO MÉDIO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade de atuação do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, em situações excepcionais. 2. A decisão monocrática agravada, que conheceu do agravo em recurso extraordinário e, desde logo, deu provimento ao apelo extremo, está em dissonância com os precedentes desta Suprema Corte, a justificar a sua reforma. 3. Agravo interno conhecido e provido parcialmente, para que o recurso extraordinário tenha sequência”. (ARE 1145501 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Redatora do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2023, grifo nosso)  



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Agravo regimental não provido”. (AI-AgR 708667/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.4.2012, grifo nosso)  



    No caso dos autos, verifico que o Tribunal de origem reconheceu que o Estado do Maranhão se encontra omisso em relação ao seu dever de adequação da delegacia municipal de Pastos Bons/MA, com relação ao aparelhamento de material e de pessoal, de forma a garantir o direito fundamental à segurança pública. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Consoante relatado, busca o apelante a reforma da sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara única da Comarca Pastos Bons, que nos autos da Ação Civil Pública n° 832/2016, proposta pelo Ministério Público, ora apelado, julgou procedente o pedido formulado para, essencialmente, obrigar-lhe-á: 



    (i) lotar, em caráter definitivo, investigadores de polícia na Delegacia de Polícia de Pastos Bons em número suficiente para que, em cada plantão haja sempre um delegado, um escrivão e um investigador de polícia, de forma ininterrupta e em exclusivo e permanente exercício funcional junto ao distrito policial local; 



    (ii) reaparelhar a Delegacia de Polícia local, com o envio de uma viatura, em condições adequadas para o cumprimento do papel de investigação dos servidores policiais civis, em benefício da sociedade; 



    (iii) garantir recursos orçamentários para a reforma da sede da Delegacia de Polícia na Cidade de Pastos Bons, com dimensões e estrutura compatível com o movimento criminal deste município, no prazo de 01 ano, após o trânsito em julgado.



    Do cotejo do caderno processual, percebo serem incontroversas as condições precárias em que se encontram a delegacia de Polícia do Município de Pastos Bons/MA, vez que o apelado, Ministério Público Estadual, através da Notícia de Fato n° 40/2016, constatou por meio de vistoria (fis. 12/38), que a unidade mencionada funciona em estado precário, tanto em relação à estrutura física, quanto no que concerne a ausência de servidores necessário a prestação do serviço a comunidade.



    (...)



    Especificamente quanto a tese recursal de que o Judiciário não pode se imiscuir no mérito do ato administrativo discricionário, sob pena de violação do princípio constitucional da separação dos poderes, devo ressaltar que em casos como da espécie, reforma e reestruturação de Delegacia de Polícia por inércia da Administração em implementar políticas publicas constitucionalmente previstas, o Supremo Tribunal Federal, assim como este Tribunal de Justiça firmaram posicionamento no sentido de ser possível o Poder Judiciário obrigar o Estado a efetivar medidas, sem que, com isso, configure ingerência em questão que envolva o poder discricionário do Poder Executivo.



    (...)



    Nessa linha, mostra-se desarrazoada assertiva do ente apelante de que é inviável a ingerência do Judiciário em suas decisões políticas, pois, em sintonia com o Pretório Excelso e com este Tribunal de Justiça, entendo ser permitido ao Poder Judiciário, ao se deparar com qualquer lesão à direito, notadamente quando se tratar de violação a direito fundamental, apreciar e intervir, na medida em que, no caso, constatou-se várias anomalias estruturais e funcionais na mencionada Delegacia de Polícia, a ponto de pôr em risco a efetiva prestação do serviço de segurança pública a população de Pastos Bons/MA.



    Outrossim, quanto a teoria da reserva do possível, entendo que o julgador de 1° grau deferiu medidas que possuem impacto financeiro mínimo e não tem o condão, Por si sós, de abalar as finanças estaduais, tampouco inviabilizar a gestão pública. 



    Ademais, o Estado do Maranhão não comprovou que restaria comprometida o inviabilizar da Administração Estadual com o deferimento das medidas, de forma que restou inobservada a norma do art. 373, II, do CPC/2015, quanto à prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito autoral. 



    (...)



    Nesse particular, fazendo uma calibração constitucional entre a reserva do possível e a tutela do mínimo existencial, deve ser a última prevalecer, mormente porque, como já afirmado, o município não comprovou a inexequibilidade do direito social – segurança – pleiteado.



    (...)” (eDOC 9 – ID: 62486c9e, p. 6-10)  



    Portanto, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, notadamente o tema 220 da sistemática de repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente